Tribunal: STF
Processo: ARE 1497943
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Christian Aurelio dos Santos Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim fundamentado:  



    “Preliminarmente, rejeito a alegação de nulidade arguida pelo apelante. Não há que se cogitar de ilicitude de prova em razão da prisão em flagrante delito realizada por guardas municipais, ainda que com funções e poderes constitucionalmente limitados. Cumpre ressaltar que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece que ‘Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei’. Por outro lado, dispõe o artigo 301 do Código de Processo Penal que ‘qualquer do povo poderá e as autoridade policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito’. Assim, a prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais, constituiu ato legal, em proteção à segurança social, razão pela qual não resta eivada de nulidade. A legislação expressamente autoriza que a captura em flagrante seja realizada por qualquer pessoa, independentemente de sua atividade profissional. Desta feita, legítima a diligência efetuada pelos funcionários municipais, não havendo, portanto, falar-se em nulidade ou ilegalidade. (...). Anoto que a busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que as pessoas estejam na posse de objetos que constituam corpo de delito, conforme artigo 244 do Código de Processo Penal. Ademais, da análise da dinâmica dos acontecimentos, constatou-se que, de fato, havia circunstâncias indicando a fundada suspeita sobre o comportamento do apelante, justificando sua abordagem, sendo relevante salientar que, em hipóteses como essa, a segurança pública prevalece em relação a direitos individuais. (...). Importante frisar que a conduta do apelante em trazer consigo substâncias entorpecentes é o bastante para a configuração e consumação do crime de tráfico de drogas. Por fim, reitera-se que eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. (...). A materialidade do crime está provada pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/75, pelo boletim de ocorrência de fls. 02/04, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14, pelo laudo de constatação provisória de substâncias entorpecentes de fls. 20/23, pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 95/97 e pela prova oral colhida. O apelante Christian, quando de sua prisão em flagrante delito, afirmou que, na data e hora dos fatos, caminhava pela rua em direção à casa de um amigo, onde iria buscar seu filho, esclarecendo que, perto dele, também caminhava outro indivíduo, o qual conhece apenas de vista, sendo que, em determinado momento, foi abordado por guardas municipais da ROMU, mas nada de ilícito foi encontrado consigo. Os guardas apresentaram-lhe um saco com drogas e o acusaram de ser responsável pelo saco. Nega ter dispensado o saco na rua. O indivíduo que caminhava perto dele foi liberado pelos guardas, sendo que ele pode ter dispensado o saco e, como estava perto do interrogando, os guardas podem tê-los confundido. Não é traficante. Os guardas prenderam-no apenas porque possui antecedentes criminais. (fls. 9). Em seu interrogatório judicial, o apelante alegou que, na data dos fatos, caminhava na rua mencionada na denúncia, para buscar seu filho, que estava na casa de um amigo. Sustentou que, no trajeto, foi abordado pelos guardas municipais, que o levaram para averiguação. Disse que não presenciou a apreensão das drogas. Explicou que foi abordado, em outras três ocasiões, pelos mesmos guardas municipais e não apresentou ressalvas em relação a eles. Negou ser usuário de drogas. A versão do apelante restou isolada das demais provas colhidas nos autos. A testemunha Eduardo Brendo Nogueira e Silva, guarda civil municipal, relatou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas, ocasião em que viu o apelante, que, ao perceber a aproximação da viatura, apresentou nervosismo, mudando de direção, momento em que dispensou uma sacola e deixou o local andando rapidamente. Ele foi alcançado e abordado. Na busca pessoal, foi encontrado o valor de R$112,00 e, dentro da sacola, havia porções de drogas cocaína (54) e maconha (43). Questionado, o apelante negou a autoria do crime. Acrescentou ter tomado conhecimento de que o sistema de monitoramento do Município de Poá registrou o apelante, perto do local da abordagem, entregando algo semelhante a pequenas porções de drogas a usuários. Reconheceu o apelante. Abordou-o um mês antes dos fatos. Esclareceu que a sacola foi encontrada a dez ou quinze metros do local onde o réu foi abordado após dispensá-la. No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Alfredo Paulino da Silva, também guarda civil municipal. A análise do conjunto probatório leva à conclusão de que o apelante, de fato, praticou o delito de tráfico de drogas que lhe foi imputado, motivo pelo qual sua condenação é de ser mantida, não havendo falar-se em fragilidade probatória. Com efeito, os guardas municipais foram seguros em relatar que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, momento em que visualizaram o apelante, o qual, ao notar a presença da viatura, apresentou nervosismo, mudou de direção, dispensou uma sacola e tentou se evadir rapidamente. Contudo, conseguiram alcançá-lo e abordá-lo. Em revista pessoal, foi localizado o valor de R$112,00 (cento e doze reais). Voltaram no local onde o apelante havia dispensado a sacola e, em seu interior, havia 54 porções de maconha e 43 porções de cocaína. Questionado, ele negou a traficância. Não há que se falar em ausência de credibilidade por parte dos depoimentos prestados por guardas municipais, uma vez que a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o apelante ter trazido ao processo prova concreta da intenção dos agentes de segurança em incriminá-lo injustamente, o que não ocorreu no caso dos autos. (...). Ressalte-se que tais testemunhas prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori, motivo algum para falsamente incriminar o apelante. Além disso, os relatos apresentados por eles são harmônicos e coerentes. (...). Oportuno também frisar que a condenação do apelante não se baseou apenas nos depoimentos prestados pelos guardas municipais. O remate da ação penal foi alicerçado em todo o conjunto probatório trazido aos autos, sem a consideração de prova pontual. Ademais, para a caracterização e consumação do crime do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, de ação múltipla (dentre todas as figuras verbais constantes no tipo penal, notadamente, a de trazer consigo substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar), não se faz necessário que o agente seja surpreendido em atos de mercancia. (...). No mais, prova alguma trouxe o apelante aos autos para demonstrar que a droga apreendida se destinasse ao próprio consumo. Assim, o fato de ele ter afirmado ser usuário não impede que também seja traficante, mesmo porque é de ser ressaltado que o mero usuário não portaria, pelas condições pessoais apresentadas por ele, notadamente a situação financeira, as drogas apreendidas, aliás, totalmente incompatível com seu padrão de vida. Com isso, declarou-se usuário tão somente com o objetivo de ver desclassificar o delito de tráfico para o de porte para uso próprio. (...).



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 144 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso frente ao não cabimento de extraordinário para reexame fático-probatório (Súmula nº 279/STF) e à deficiência na sua fundamentação (Súmula nº 284/STF).



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, os referidos fundamentos, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Incidente, portanto, o óbice da Súmula nº 283/STF. Anoto precedentes: AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 16.02.2007 e RE 1.433.289-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.9.2023, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETO À SAÚDE. HOME CARE. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.”



    Ainda que superado tal óbice, melhor sorte não teria o recurso, uma vez que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou que, em razão do seu poder de polícia, a guarda municipal pode realizar prisões em flagrante delito sem qualquer impedimento. No caso, a existência de justa causa para busca pessoal se deu quando o “guarda civil municipal relatou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de tráfico de drogas, ocasião em que viu o apelante, que, ao perceber a aproximação da viatura, apresentou nervosismo, mudando de direção, momento em que dispensou uma sacola e deixou o local andando rapidamente. Ele foi alcançado e abordado. Na busca pessoal, foi encontrado o valor de R$112,00 e, dentro da sacola, havia porções de drogas cocaína (54) e maconha (43)” (edoc. 127, p. 8). Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que indicam situação de flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos. Nesse sentido: 



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que [a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem no sentido de que não havia situação de flagrância , seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 220.447-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 1º.12.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RHC 207.998, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 28.10.2021)



    Tal jurisprudência tem amparo no art. 144 da Constituição Federal, Lei nº 12.022/2014 e Decreto nº 11.841/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente